Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705058-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26/TJDFT. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco pela instância recursal. 2. Eventual defeito no reconhecimento informal do acusado na fase investigativa não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que demonstram a autoria do crime. 3. Evidenciando o conjunto probatório que o réu vendeu porção de droga à usuária, a conduta encontra-se tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, devendo ser mantida a condenação. 4. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo desnecessária a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou de que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados. 5. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 226, e 386, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, apontando que o pedido absolutório merece ser acolhido, seja porque a condenação se baseou somente em prova policial, seja diante de nulidade no reconhecimento fotográfico. Defende a aplicação do in dubio pro reo; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto não configurada a majorante prevista no referido dispositivo, devendo ser afastada e, consequentemente, fixado regime mais brando de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226, e 386, incisos IV e V, todos do CPP. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à higidez das provas de autoria e de materialidade, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso em relação à tese de ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Também no aspecto, o órgão julgador, ao manter a majorante, assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal é vedado pelo aludido enunciado da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012